Tribunal: TJES
Processo: 5001911-31.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-31.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR MALAFAIA DA MATTA JUNIOR
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001911-31.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: GILMAR MALAFAIA DA MATTA JÚNIOR, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDOS: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, GILMAR MALAFAIA DA MATTA JÚNIOR.

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI– 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por GILMAR MALAFAIA DA MATTA JÚNIOR em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, na qual alega que em razão da demora da requerida em liberar o valor da carta de crédito contemplada, perdeu a oportunidade de adquirir um veículo da marca Audi, com bancos de couro, no valor de R$ 60.000,00, mesmo já tendo pago as taxas e despesas necessárias para a conclusão do negócio, no valor de R$ 795,61. Adquiriu, então, outro veículo, da mesma marca, mas sem bancos de couro, pelo valor de R$ 66.000,00, tendo pago, novamente o valor de R$ 795,61 a título de despesas e taxas. Gastou a quantia de R$ 1.500,00 com a instalação de bancos de couro. Pretende o pagamento dos seguintes valores: a) R$ 795,61, referente as taxas e despesas da primeira compra e venda não concretizada; b) R$ 1.591.22, referente a devolução em dobro das taxas e despesas da segunda compra e venda que foi efetivada; c) R$ 7.500,00 em razão da despesa que teve por conta do gasto a maior com a compra concretizada, comparada ao valor do primeiro veículo. Pleiteia, ainda, compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo sentenciante julgou a demanda parcialmente procedente, condenando a requerida apenas a restituição do valor de R$ 795,61 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), de forma simples, decorrente do pagamento das taxas e despesas relativas a primeira compra e venda que não foi concretizada.

A recorrente BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA argumenta que não existe defeito na prestação de serviço e, portanto, o pleito autoral deve ser julgado improcedente.

O recorrente GILMAR MALAFAIA DA MATTA JÚNIOR, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a decretação da revelia da recorrida; b ) a restituição do valor de R$ 795,61, relativo às despesas decorrentes do primeiro contrato de compra e venda que não foi efetivado; c) a devolução do valor de R$ 795,61, em dobro, devido a cobrança indevida das taxas e despesas referentes ao contrato de compra e venda que foi concretizado; d) o pagamento da quantia de R$ 7.500,00 a fim de reparar a perda de uma chance; e) compensação por danos morais em valor não inferior a R$20.000,00.

Em sessão pretérita retirei os autos de pauta com o fim de analisar com maior acuidade a matéria
sub examine
, concluindo que a sentença recorrida não merece reparo. Explico.

A contestação foi devidamente apresentada, não sendo o caso de decretação de revelia.

Quanto ao mérito, conforme muito bem fundamentado pelo juízo sentenciante, apenas é devido ao requerente/recorrente GILMAR MALAFAIA DA MATTA JÚNIOR a devolução do valor de R$ 795,61 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), que foi descontado em duplicidade da carta de crédito paga pela recorrida, referente às taxas e despesas exigidas pela administradora de consórcio, tendo em vista que foi concretizado apenas um contrato de compra e venda de veículo automotor; não sendo aplicável, portanto, a hipótese legal do art. 42, parágrafo único do CDC.

No tocante ao suposto dano decorrente da “perda de uma chance”, coaduno integralmente com o posicionamento adotado pelo juízo de origem. Peço vênia para destacar o seguinte trecho da fundamentação da sentença:

(...) Pertinente ao valor de R$ 7.500,00 em que a parte autora aduz ser seu direito em razão do valor gasto a mais em relação ao primeiro veículo, não merece prosperar, uma vez que, a simples conversa no ID. 13036969 - Pág. 1 não é suficiente para garantir que o negócio se realizaria no preço de R$ 60.000,00. Ademais, não há prova de que no primeiro carro que o requerente não comprou tinha bancos de couro, bem como o documento no ID. 13036973 - Pág. 1 não é prova de pagamento.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese as alegações do requerente/recorrente, é importante frisar que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Assim, entendo que os dissabores vivenciados pelos recorrente GILMAR MALAFAIA DA MATTA JÚNIOR não são aptos a violar uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, tratando-se de meros aborrecimentos.

Sem maiores delongas, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)